Tribunal: TJSP
Processo: 1009766-89.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Transporte Aéreo. Ação de indenização por danos morais. Voo nacional. Atraso de 13 horas na chegada ao destino, com permanência no aeroporto de conexão por 14 horas. Sentença de procedência modificada. Pretensão recursal de majoração a indenização para o patamar de R$ 10.000,00. Voo fornecido diverso do adquirido, que atrasou o transporte contratado, alongando o tempo da viagem. A

Ementa:
Apelação. Transporte Aéreo. Ação de indenização por danos morais. Voo nacional. Atraso de 13 horas na chegada ao destino, com permanência no aeroporto de conexão por 14 horas. Sentença de procedência modificada. Pretensão recursal de majoração a indenização para o patamar de R$ 10.000,00. Voo fornecido diverso do adquirido, que atrasou o transporte contratado, alongando o tempo da viagem. A responsabilidade da ré é objetiva, conforme disposto no artigo 14, do CDC e artigos 734 e 737, do CC. Dano moral caracterizado. Valor da indenização majorado para R$ 10.000,00, com acréscimo de correção monetária a partir deste arbitramento; e com observação, de ofício, para que os juros de mora de 1% ao mês incidam a contar da citação. Precedentes. Honorários advocatícios majorados na fase recursal. Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393146
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009766-89.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante THIAGO
IRIBARREM DE OLIVEIRA, é apelado AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009766-89.2019.8.26.0068 - C - Voto no 4767
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009766-89.2019.8.26.0068
Apelante: Thiago Iribarrem de Oliveira
Apelado: Azul Linhas Aéreas Brasileiras
Comarca: Barueri
Juiz(a): Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto

Voto no 4767
Apelação. Transporte Aéreo. Ação de indenização por danos
morais. Voo nacional. Atraso de 13 horas na chegada ao
destino, com permanência no aeroporto de conexão por 14
horas. Sentença de procedência modificada. Pretensão
recursal de majoração a indenização para o patamar de R$
10.000,00. Voo fornecido diverso do adquirido, que atrasou o
transporte contratado, alongando o tempo da viagem. A
responsabilidade da ré é objetiva, conforme disposto no
artigo 14, do CDC e artigos 734 e 737, do CC. Dano moral
caracterizado. Valor da indenização majorado para R$
10.000,00, com acréscimo de correção monetária a partir
deste arbitramento; e com observação, de ofício, para que os
juros de mora de 1% ao mês incidam a contar da citação.
Precedentes. Honorários advocatícios majorados na fase
recursal. Recurso provido, com observação.
O autor, ora apelante, pretende a majoração da indenização
fixada na sentença que julgou procedente a demanda para condenar a ré ao pagamento de:
indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00, despesas processuais e honorários
de 10% sobre o valor da condenação (fls. 93/99).
Aduz, em síntese (fls. 106/110), que cabível a majoração da
indenização por dano moral para R$ 10.000,00, em razão do cancelamento do voo de
conexão que determinou sua permanência no aeroporto por 14 horas, associado à
inexistência de assistência material, consistente na não disponibilização de hotel.
A ré apresentou contrarrazões a fls. 121/130 e depositou o
valor imposto na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009766-89.2019.8.26.0068 - C - Voto no 4767
3
Recurso tempestivo, com preparo e sem oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O autor pretende em seu recurso a majoração da indenização
por dano moral pelo atraso da viagem por 14 horas, aliado à inexistência de assistência
material consistente em não fornecimento de estadia em hotel.
É incontroversa a ocorrência de falha de prestação de serviço,
já que descumprido o contrato nos moldes em que originalmente firmado, devendo a
questão ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor.
Assim, cabe à ré indenizar o autor pelo danoso decorrente do
atraso do voo fornecido em desacordo com o adquirido, visto que a responsabilidade da ré
é objetiva, conforme disposto no artigo 14, do CDC, bem como artigo 734 e 737 do Código
Civil.
Indiscutível o desgaste e o incômodo decorrentes do
fornecimento de voo em horário muito posterior ao contratado, sendo inegável a ocorrência
de dano moral, não se tratando, pois, de mero dissabor.
Na viagem adquirida, o autor decolaria às 2:05 do dia
06.07.2019 e chegaria à cidade de destino às 07:50 horas do mesmo dia, ao passo que a
conexão cancelada foi substituída por voo que partiu às 19:00 horas, mesmo tendo a ré
cinco voos anteriores naquele mesmo dia (8:40, 9:35, 13:35, 16:20 e 17:35); ocasião em
que lhe foi negado o hotel, o que determinou que o autor permanecesse no aeroporto das
5:15 às 19 horas, já muito cansado já que havia chegado ao aeroporto de Teresina à 1:00
para seu primeiro voo com destino final para Porto Alegre e conexão em São Paulo.
Essas circunstâncias impediram-no de chegar no horário
pretendido, além de tê-lo feito suportar desgaste físico e emocional.
Ademais,
a
verificação
das
condições climáticas
é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009766-89.2019.8.26.0068 - C - Voto no 4767
4
pressuposto do serviço prestado e hoje conta com previsibilidade bastante antecedente de
modo que é possível estabelecer previamente as soluções a serem dadas aos seus
passageiros.
O valor da indenização do dano moral deve proporcionar a
justa compensação do ofendido, não implicar enriquecimento sem causa e atingir a
finalidade dissuasiva da conduta (ou atividade) ofensiva.
No caso, o valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00) deve ser
majorado para R$ 10 .000,00 (oito mil reais), para proporcionar a razoável compensação
pelos transtornos suportados pelo autor.
Observa-se que, o valor arbitrado a título de indenização por
danos morais não se sujeita à limitação prevista na então Convenção de Varsóvia ou na
atual de Montreal, posto que o Código de Defesa do Consumidor e a Constituição da
República estabelecem a indenização por dano moral e material sem qualquer restrição.
Neste sentido, precedentes do C. STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão da Corte local, que aplicou o prazo prescricional de cinco anos,
nos termos do Código de Defesa do Consumidor, em detrimento do prazo
previsto na Convenção de Varsóvia, está em harmonia com a jurisprudência
desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp
96.109/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 14/05/2012)
Portanto, o recurso deve ser provido para majorar o valor
da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com acréscimo de correção monetária
a partir deste arbitramento; e com observação, de ofício, para que os juros de mora de
1% ao mês incidirão somente a contar da citação, por se tratar de responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009766-89.2019.8.26.0068 - C - Voto no 4767
5
contratual, nos termos do artigo 405 do Código Civil.
Mantém-se a sucumbência imposta exclusivamente à ré
quanto às despesas processuais e aos honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação.
Para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, o que
se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça: "A nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto
a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a fundamentação da
conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos legais citados pela
parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração" (REsp no 88.365/SP,
4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, com
observação.
Elói Estevão Troly
Relator